Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-47.2016.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1003841-47.2016.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1- O agravo de instrumento perdeu o objeto, tendo em vista que o mérito da ação originária foi julgado.
2- Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003841-47.2016.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1-

O agravo de instrumento
perdeu o objeto, tendo em vista que o mérito da ação originária foi julgado
.

2-

Embargos de declaração acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020